Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718350-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: LUIZ EDUARDO DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O Na petição de ID 67648141, os então advogados da parte embargante informaram que a procuração de Id 65699486 foi outorgada por prazo determinado até 30.12.2024. Como não houve a renovação do mandato, requereram a exclusão de seus nomes do cadastro deste feito, bem como a intimação pessoal da parte embargante para que constitua novo patrono. Defiro o pedido formulado no ID 67648141. Além disso, intime-se pessoalmente a parte embargante para que regularize sua representação processual no prazo máximo de 15 (quinze) dias sob pena de ser considerada revel. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora